Tribunal: STF
Processo: AI 493902
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental que não ilide os fundamentos da decisão
agravada, relativos à inexistência do agravo regimental anterior,
por falta de assinatura de seu subscritor e à intempestividade do
mesmo: conseqüente trânsito em julgado da decisão condenatória, que
afasta, de logo, a alegação de prescrição